Tribunal: TJMT
Processo: 1041795-17.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041795-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL CARDOSO PEREIRA - CPF: 055.589.183-65 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SÚMULA 385 AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. REGISTROS ANTERIORES SUB JUDICE.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pel
a
consumidor
a
, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição
discutida nos autos,
devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

5.
Quantum
indenizatório fixado em R$
3
.000,00 (
três

mil reais) quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

6. Decisão monocrática mantida.

7. Agravo interno conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

em face da decisão monocrática
pela qual deu provimento ao recurso inominado interposto pelo consumidor e afastou a aplicação da súmula 385 do STJ, oportunidade em que fixou a condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O agravante requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial; subsidiariamente, requereu a minoração do valor atribuído aos danos morais.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O
reclamante alega ter tomado conhecimento que a empresa Reclamada negativou seu nome pelo suposto débito de

R$
156,28 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos)
, de forma indevida, vez
que
desconhece a origem do débito
.

No caso dos autos,
as provas apresentadas pela empresa demandada são frágeis para comprovar
a
relação jurídica originária entre
o
consumidor e

a

instituição
financeira
, assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC
.

Portanto,
o reclamado, ora agravante,
não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da manutenção da inscrição do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral,
decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in
re

ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:

“
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No caso dos autos em que pese existir débito preexistente registrado em nome do autor, observa-se que também foi objeto de demanda judicial (processo de n. 1041785-70.2022.8.11.0001), oportunidade em que o magistrado reconheceu a irregularidade do lançamento, e, por consequência a inexistência do débito.

Assim, r
econhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, o valor fixado
na decisão monocrática
(R$
3
.000,00 –
três
mil reais)
se mostra adequado e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não caracterizar o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita
, mormente porque
trata-se
do único registro realizado em nome da consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto pelo
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter inalterados os termos da decisão monocrática

proferida no id nº
243739172
.

Diante do nítido caráter protelatório deste recurso, condeno o agravante ao pagamento, em favor do agravado, da multa prevista no artigo 1021, § 4º do CPC, de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
(pelo INPC como início a data da distribuição da ação) ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024